Tribunal: TJDFT
Processo: 0741143-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741143-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENITO JULIO TORTELLI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por RENITO JULIO TORTELLI em face do acórdão n. 2040857, assim ementado (ID 76144005): PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Em ações de produção antecipada de provas, é cabível a condenação em honorários advocatícios, quando demonstrada resistência injustificada à pretensão autoral, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal. 2. Comprovada a tentativa extrajudicial frustrada e a posterior resistência do requerido à exibição dos documentos, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento da verba sucumbencial. 3. Diante do valor irrisório da causa e da impossibilidade de mensuração do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.600,00. (Acórdão 2040857, 0741143-84.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Os autos foram redistribuídos em razão da aposentadoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira, conforme art. 82, I do RITJDFT. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.023 do CPC dispõe que é de 5 (cinco) dias o prazo para interpor o recurso de embargos de declaração, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. O presente recurso foi interposto em 10 de outubro de 2025 (ID 77261470). Contudo, a partir da observação do processo, e, considerando que na aba “expedientes” constata-se que o Autor/Embargante registrou ciência do acórdão embargado em 19/09/2025, conclui-se que há óbice ao conhecimento dos embargos, eis que interposto fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. Ausente pressuposto de admissibilidade dos embargos, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025 16:21:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador